Tribunal: STF
Processo: RE 235992
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. 2. Revisão de benefício
previdenciário. 3. Concessão anterior à promulgação da Constituição
de 1988. 4. Aplicabilidade do art. 58, do ADCT, de 1988. A norma
aludida aplica-se aos benefícios de prestação continuada mantidos na
data da promulgação da Constituição Federal de 1988, com os efeitos
dele decorrentes, a partir do sétimo mês a contar da data da
referida promulgação. 6. Precedente: RE n.º 199.994-2/SP, Plenário,
23.10.97. 7. Às parcelas anteriores à Constituição o acórdão
recorrido concedeu o reajuste baseando-se em legislação
infraconstitucional. 8. Reexame incabível nesta Corte. Precedente:
RE 235.541-RJ. 9. Recurso extraordinário não conhecido.